Tribunal: TJES
Processo: 5008970-65.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008970-65.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: BRUNO RABELLO DE ANDRADE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5008970-65.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BRUNO RABELLO DE ANDRADE

Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PELOS ESTUDOS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

1. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena. Assim, a regra do art. 126, da Lei de Execuções Penais, e a Recomendação nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devem ser aplicadas analogicamente
in bonam partem
.

2. O fato de o apenado ter concluído o Ensino Médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição. Precedentes. STJ.

3. Embargos infringentes providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5008970-65.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BRUNO RABELLO DE ANDRADE

Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Embargos Infringentes
interpostos por
BRUNO RABELLO DE ANDRADE
, em face do v. Acórdão proferido pela C. Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 8957667), por meio do qual, por decisão não unânime, foi dado provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal nº 5006333-78.2023.8.08.0000, para afastar a remição que lhe foi concedida pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Diante do resultado não unânime, o embargante requer a proclamação do voto vencido, de lavra da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, no sentido de negar provimento ao recurso ministerial, sob o entendimento de que a dedicação aos estudos revela empenho do reeducando em sua ressocialização e, portanto, deve ser levada em consideração a título de remição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que favoráveis ao réu.

Trata-se, portanto, de um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se o recurso à matéria objeto da divergência (efeito devolutivo restrito), conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, houve divergência no âmbito da Primeira Câmara Criminal se o embargante, que concluiu o Ensino Médio
antes
do início da Execução Penal, pode ser beneficiado pelo instituto da remição parcial da pena, através da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O e. Des. Eder Pontes da Silva proferiu voto vencedor no sentido de que
“
Tendo o apenado concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, sua aprovação no ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) não tem o condão de remir sua pena pelo estudo, uma vez que o benefício deve premiar a dedicação do reeducando que adquire, por conta própria, conhecimento durante o cumprimento da pena, de modo a lograr, com isso, aprovação no exame que certifica a conclusão do ensino médio, o que não é o caso de reeducando, que já havia concluído o ensino médio antes do cárcere.”

A E. Desª Rachel Durão Lima Correia, por outro lado, assentou o entendimento de que "
o Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado, autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário" (TJES, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, julgado em 16/11/2022) (AgEx 5011045- 14.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Desª. Rachel Durão Correia Lima, data: 19/Oct/2023)
.”

Destarte, analisando detidamente as teses discutidas, entendo que deva prevalecer o voto proferido pela e. Desª. Rachel Durão Correia Lima.

Destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando
in bonam partem
o artigo 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, bem como a Recomendação nº 44, do Conselho Nacional de Justiça, tem admitido a utilização da remição pela realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena,
ainda que já tenham concluído o exame médio antes do início da execução penal
. (STJ, REsp 1854391/DF, SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/9/2020).

Com efeito, ainda que não dê causa à conclusão do Ensino Médio, a aprovação pode ser utilizada para a remição da pena,
estando obstado, apenas, o acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido
.

Nesse sentido estão os precedentes das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. ACRÉSCIMO DE 1/3 AFASTADO.

1. "
É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino"
(REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020),
ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)"

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO, CURSOS PROFISSIONALIZANTES À DISTÂNCIA. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. APROVAÇÃO NO ENEM 2020. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE OS DIAS REMIDOS: INVIABILIDADE. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. RESOLUÇÃO N. 44/2013. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS – EXECUÇÃO DA PENA – MARCO TEÓRICO: CF/88, ART. 3º. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

3.
A aprovação no ENEM, a despeito de “não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ”.

4.
O fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição. Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

5. Ressalte-se que essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como “fraterna” (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022)."

Sobre o tema, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que somente deve ser afastada a aplicação do benefício quando o apenado já tenha concluído
tanto o ensino médio quanto o superior

antes do início do cumprimento da pena, o que, no entanto, não é o caso dos autos.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual,
tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 – posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021).

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas, entendo que o voto vencido, lavrado pela E. Desª. Rachel Durão Lima Correia deve prevalecer, motivo pelo qual
DOU
PROVIMENTO
aos embargos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por BRUNO RABELLO DE ANDRADE contra o v. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 8957667). O referido acórdão, por decisão não unânime, deu provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal nº 5006333-78.2023.8.08.0000, determinando o afastamento da remição concedida ao embargante pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Diante da divergência manifestada no julgamento, o embargante requer a prevalência do voto vencido, proferido pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que se posicionou pelo desprovimento do recurso ministerial. Seu entendimento fundamenta-se na premissa de que a dedicação aos estudos demonstra o empenho do reeducando em sua ressocialização, devendo, portanto, ser considerada para fins de remição da pena.

Após detida análise do voto proferido pela Nobre Desembargadora Relatora Vania Massad Campos, não há dúvida quanto à solidez de seus fundamentos. Assim, dou provimento aos embargos infringentes, restabelecendo a remição concedida ao embargante.

É como voto.

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator para dar provimento aos embargos infringentes.